Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000378-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ANA MARIA BRITO VALLADARES Advogado(s): IASMIN MOTA VIVAS, HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. CORRETA INCIDÊNCIA DO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que o acórdão da Seção Cível de Direito Público está em conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral. 2. O agravante sustenta violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF/1988 e alega indevida análise de mérito e usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Petição superveniente suscita perda do objeto em razão do cumprimento da decisão judicial. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da decisão judicial pelo ente estatal; e (ii) saber se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicou corretamente os Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. III. Razões de decidir 5. O cumprimento da decisão judicial não configura renúncia ao direito de recorrer, nem implica perda automática do interesse recursal, pois decorre da coercitividade própria dos provimentos jurisdicionais. 6. No Agravo Interno interposto contra decisão que aplica precedente vinculante sob o regime da repercussão geral, a cognição do órgão colegiado limita-se à verificação da correta correspondência fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma firmado pelo STF, não sendo cabível rediscussão do mérito constitucional. 7. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, em consonância com a tese firmada no Tema 339 do STF, segundo a qual o art. 93, IX, da CF/1988 não exige exame pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes. 8. A alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal demanda reinterpretação de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto fático-probatório, configurando ofensa reflexa à Constituição, conforme o Tema 660 do STF. 9. A invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição não afasta os óbices processuais reconhecidos com base na sistemática da repercussão geral, incidindo o entendimento consolidado no Tema 895 do STF. 10. A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, quando constatada a conformidade do acórdão recorrido com precedente vinculante, constitui exercício regular do juízo de admissibilidade previsto nos arts. 1.030, I, e 1.040, I, do CPC, não implicando usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. No agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, a cognição do órgão colegiado limita-se à verificação da correta aplicação do precedente vinculante. 2. É legítima a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas nos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, “a”, 1.040, I, e 931. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário acostado nos autos do Mandado de Segurança n.º 8000378-96.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada ANA MARIA BRITO VALLADARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça